Tribunal: STF
Processo: RE 1490107
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 15, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTES DA LEI 10.395/95. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PARCELA AUTÔNOMA DO MAGISTÉRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TR. TEMAS 810 DO STF E 491, 492 E 905 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE DISTINGUISHING. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DO TEMA 733 DO STF NO CASO DOS AUTOS. DECISÃO CONFIRMADA. 



    Correção monetária que deve ser calculada pela TR, índice previsto no título judicial, no período de 30/06/2009 até 25/03/2015, por força da coisa julgada. Inaplicabilidade ao caso das teses vinculantes fixadas nos TEMAS 810 do STF e 491, 492 e 905 do STJ. Hipótese de distinção (distinguishing). Prevalência do entendimento fixado na tese firmada no TEMA 733 do STF, segundo a qual a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Declaração de inconstitucionalidade da TR que produziu efeito vinculante somente a partir da decisão da Suprema Corte, não atingindo os atos pretéritos e decisões transitadas em julgado. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”.



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 23), foram rejeitados, ao fundamento de que “No caso concreto, a sentença proferida no processo de conhecimento, já na vigência da Lei 11.960/09, aplicando a TR – diga-se, sem recurso da parte, no ponto –, sem qualquer questionamento acerca da sua constitucionalidade, transitou em julgado, de forma que a posterior declaração de sua inconstitucionalidade não pode retroagir para alcançar o provimento judicial, por força da inviolabilidade da coisa julgada, princípio constitucional” (Doc. 27, fl. 9). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BEATRIZ FERNANDES CARVALHO RITTER alega que o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, violou o direito de propriedade previsto no art. 5º, XXII, e o art. 170, II, da CF/1988, bem como o Tema 810 da repercussão geral, “onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, com efeitos ex tunc, de modo que deve incidir o IPCA-E para todo o período” (Doc. 40, fl. 3).



    Afirma que “a manutenção da correção monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (indexada através da Taxa Referencial –TR), viola o Direito Fundamental da Propriedade, tendo em vista que referido índice é incapaz de preservar o valor do crédito de que é titular o indivíduo, eis que não apto a refletir a variação de preços característica da inflação” (Doc. 40, fl. 6). 



    Argumenta que, diversamente do pontuado na origem, “o Supremo Tribunal Federal entende que no que se refere a fixação de taxas de juros, bem como de índices de correção monetária não há infringência a coisa julgada, portanto, descabida a aplicação do Tema 733” (Doc. 40, fl. 7).



    O recurso foi sobrestado na origem até o julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral (Doc. 50).



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1.170/RG ao caso, ao fundamento de que o paradigma restringiu-se à discussão acerca dos juros moratórios. Na sequência, o RE foi admitido ao fundamento de que o acórdão recorrido diverge do Tema 810/RG (Doc. 52).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR, “em respeito à decisão judicial transitada em julgado, e o IPCA-E, a contar de 25/3/2015, em virtude da modulação de efeitos das ADI’s 4357 e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal, tal como constou no cálculo do Estado” (Doc. 11, fl. 6).



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia a respeito do índice de correção monetária (Doc. 15, fl. 7):



    “A controvérsia recursal envolve discussão acerca da possibilidade de alteração do índice de correção monetária, na fase de execução, quando fixada a TR em condenação imposta à Fazenda Pública, por meio de sentença transitada em julgado, tendo em conta as teses firmadas nos Temas 733 e 810 do STF e 491, 492 e 905 do STJ. 



    O processo envolve pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de Ação Coletiva ajuizada pelo CPERS-SINDICATO para concessão dos reajustes do art. 8º, incisos IV e V, da Lei 10395/95, sobre a parcela autônoma do magistério. 



    A decisão que serve de título executivo, transitada em julgado, nos autos da demanda coletiva, determinou a incidência da correção monetária pela variação da TR a contar da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, tudo até o efetivo adimplemento, tendo em vista o advento da Lei 11.960/2009 (fl. 36), conforme ementa abaixo colacionada (70040075491): 



    […]



    Assim, decidiu o juízo a quo pela aplicação da TR até 25/03/2015, em respeito à decisão judicial transitada em julgado, e do IPCAE, a contar de 26/03/2015, em razão da decisão de modulação dos efeitos das ADI's 4357 e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 57/62@). 



    Como visto, o presente recurso tem por objeto apenas a parte da decisão recorrida que mandou aplicar a TR de 30/06/2009 até 25.03.2015, na medida que a credora não se insurge quanto ao índice fixado para incidir no período anterior a vigência da lei 11.960/09, ficando este juízo adstrito aos limites da lide. 



    No ponto, não tem razão a agravante, pois sua inconformidade recursal encontra óbice na ocorrência da coisa julgada, nos exatos termos da decisão recorrida. 



    […]



    De efeito, a sentença proferida nos autos de Ação Coletiva, ajuizada pelo CPERS-SINDICATO, para concessão dos reajustes do art. 8º, incisos IV e V, da Lei 10395/95, sobre a parcela autônoma do magistério, fixou a TR como índice de correção monetária para o referido período, decisão transitada em julgado sem que o indexador tivesse sido modificado. 



    Neste contexto, por evidente que não pode, agora, a credora pretender o afastamento da TR no período controvertido, pois questão insuscetível de rediscussão, ainda que, posteriormente, o E. STF tenha declarado a inconstitucionalidade da TR no julgamento do TEMA 810 do STF. 



    Tal como explicado na decisão recorrida, ao julgar o TEMA 733, o mesmo STF firmou a seguinte tese, também em caráter vinculante: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)." 



    Neste contexto, considerando que sentença exequenda foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento que declarou a inconstitucionalidade da TR - Tema 810 do STF, injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. 



    […]



    Ou seja, a discussão aqui diz com a possibilidade de se reconhecer efeito retroativo à inconstitucionalidade declarada para atingir situações já consolidadas pela coisa julgada, o que, como visto, não é possível, a teor do decidido pelo STF no Tema 733, que, no caso, deve prevalecer, tanto sobre o Tema 810, como sobre os Temas 491 e 492 do STF, pois estes tratam de situações distintas (a autorizar hipótese de distinguishing). 



    Esse entendimento foi mantido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 27, fl. 9):



    “Como dito, a eficácia normativa da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TR atingiu as relações jurídicas por reconhecer a nulidade do índice pelas razões que declina (ex tunc), mas sua eficácia executiva atinge tão somente as relações jurídicas que se estabeleceram após sua prolação, justamente porque o efeito vinculante, que lhe dá suporte, não decorre da validade ou invalidade da norma examinada, mas, sim, da sentença que a examina. 



    No caso concreto, a sentença proferida no processo de conhecimento, já na vigência da Lei 11.960/09, aplicando a TR – diga-se, sem recurso da parte, no ponto –, sem qualquer questionamento acerca da sua constitucionalidade, transitou em julgado, de forma que a posterior declaração de sua inconstitucionalidade não pode retroagir para alcançar o provimento judicial, por força da inviolabilidade da coisa julgada, princípio constitucional. 



    Diante deste panorama, conclui-se que a alegação de omissão e contrariedade do julgado com os precedentes mencionados não se sustenta, pois cabalmente enfrentada a matéria debatida a este respeito”.



    Como mencionado, a decisão acima foi proferida na fase de execução da sentença, que estabeleceu as regras para a atualização dos valores de precatórios.



    Nessa fase, deve-se observar o que foi decidido nas ADI 4.357/DF e 4.425/DF, em especial em relação à modulação de seus efeitos.



    Nos julgamento dessas ADIs, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se manifestou quanto às regras para a atualização dos valores de precatórios, e decidiu que deve incidir a TR, como índice de correção monetária, no período compreendido entre 30 de junho de 2009 a 25 de março de 2015.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF . Aplicação da Lei nº 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 



    1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos.



    2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento.



    3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.762-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 



    1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 24.311-AgR/GO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    De outro lado, a fase de conhecimento é regulada pelo Tema 810 da Repercussão Geral, em que foram definidas as regras de correção monetária na fase relativa às condenações da Fazenda Pública.



    As tese fixadas foram as seguintes: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou-se a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    Porém, como aqui registrado, o Tema 810 dirige-se às regras de correção monetária na fase anterior – fase de conhecimento, relativa às condenações da Fazenda Pública.



    No RE 1.373.680-AgR/RJ, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/4/2024, Segunda Turma, ficou consignado que o Tema 810/STF é restrito às condenações impostas à Fazenda Pública. “De mais a mais, a aplicação deste tema viria de encontro aos interesses da municipalidade, porque prevê, sem qualquer modulação dos efeitos, a aplicação de índice mais gravoso (IPCA-E) ao ente público devedor”



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que no período da vigência da Lei 11.960, qual seja, 30 de junho de 2009 até 25 de março de 2015, prevalece a TR como correção monetária dos precatórios, nos termos das ADIs 4.357 e 4.425 e dos embargos com efeitos modulatórios.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente